Tribunal: CARF
Processo: 13074.722429/2020-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.722429/2020-91
ACÓRDÃO
1102-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPACE SHEEP GAMES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO. AUTORIDADE FISCAL. GARANTIA DO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a
decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então
por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso
concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de
instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição
administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para determinar o retorno dos autos à unidade de origem e a expedição de Despacho Decisório
complementar, precedida da análise dos elementos reunidos nos autos e de outras providências
que a Autoridade Fiscal entender pertinentes à completa elucidação dos fatos, reiniciando-se, a
partir de então, o processo administrativo fiscal, inclusive com recebimento e conhecimento de
eventual nova manifestação de inconformidade.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722429/2020-91
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
O contribuinte em epígrafe, outrora TAPPS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
(“TAPPS GAMES”), apresentou pedido de restituição de tributo pago a maior, fundamentado em
alegado erro de aplicação de percentual de presunção de lucro.
Tal erro revelar-se-ia, no dizer da interessada, na atividade por si exercida: venda
(desenvolvimento) de software pronto para uso, não customizável (de prateleira), que, no
entender da própria administração tributária federal, submeter-se-ia a percentuais de presunção
menos gravosos, quando comparados aos aplicáveis às receitas de prestação de serviços (original
e erroneamente utilizados pelo contribuinte).
O contribuinte retificou a escrituração fiscal (ECF) e a correspondente Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), para adequar os valores declarados e confessados
aos que passou a entender serem os efetivamente devidos, reduzindo-os.
Após coleta de informações prestadas pela pessoa jurídica em sede de diligência, a
autoridade administrativa denegou o direito creditório reclamado, ao argumento de que:
(i)
os registros contábeis foram efetuados em conta de “receita de
prestação de serviços”, ao invés de “receita de vendas de mercadorias”;
(ii)
não houve apuração de custo de mercadorias vendidas (“CMV”);
(iii) não foram apresentadas notas fiscais de venda;
(iv) não foram apresentados comprovantes de recolhimento de ICMS; e
(v)
foi deduzido da receita bruta o ISS, não o ICMS.
Ao menos no processo paradigma da controvérsia (13074.722429/2020-91),
detectou-se, em conclusão, insuficiência de recolhimento, por adição a menor de receitas
financeiras ao lucro presumido – questão não controvertida pelo contribuinte no contencioso
administrativo.
A par do Despacho Decisório, o contribuinte manifestou inconformidade, assim
sintetizadas, no que ora importa, pelo colegiado de primeira instância:
O contribuinte atua no ramo de desenvolvimento e licenciamento de programas
de computador não customizáveis (software de prateleira), também nomeado de
“off the shelf”, tendo em vista a disponibilização do programa ocorrer por meio
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722429/2020-91
3
de aplicativos e são acessíveis para qualquer consumidor final em sua versão
padrão e uniforme, sem customização.
(...) por equívoco sofreu incidência em sua base de cálculo de alíquota de 32%
sobre o seu faturamento de serviços nas receitas vinculadas ao software de
prateleira. A alíquota correta seria vinculada a mercadorias, equivalente a 8% para
fins de IRPJ e 12% relativo a CSLL [...]
Respondendo objetivamente a justificativa alegada para denegação do Direito,
verifica-se:
[...]
(...) Guias GARE ICMS: O faturamento da empresa é vinculado à exportação, logo,
não há incidência de ICMS; (...) A DRE (Demonstração do Resultado do Exercício)
estaria indicando as deduções de ICMS como zero: O faturamento da empresa é
vinculado à exportação, logo, não há incidência de ICMS; (...) Livros e fichas dos
empresários e sociedades a que pertencem: Não foi previamente solicitado,
porém estão dentro do ambiente SPED, especificamente na ECD (Escrituração
Contábil Digital)
(...) Lançamentos na contabilidade registrados como receitas de prestação de
serviços: como informado e demonstrado pelo Contribuinte, foi identificado o
equívoco em sua tributação o que fundamenta o pedido de restituição através da
PerDcomp, todavia, além das inúmeras Soluções de Consulta da RFB colacionadas
no presente documento, verifica-se inclusive a tributação a alíquota de presunção
de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) para o desenvolvimento de softwares preexistentes que
sofrem algum grau de ajuste, criando a chamada categoria híbrida (i.e Solução de
Consulta DISIT/SRRF n.o 3.002 de 03 de Março de 2017). Lembrando que não
chega a ser o caso da TAPPS, pois está claramente enquadrada no conceito de
software de prateleira [...]
(...) faz-se mister esclarecer que a atividade desempenhada pela contribuinte, no
que tange ao Software por prateleira, atrai a tributação sobre mercadoria, que
especificamente para fins de tributação sobre a renda no Lucro Presumido, possui
a alíquota de 8% (oito por cento) para IRPJ e 12% (doze por cento) para CSLL,
conforme solução de consulta abaixo destacada. Ocorre que por equívoco foi
aplicada a alíquota incompatível com a sua área de atuação, havendo a aplicação
da alíquota de presunção de lucratividade a 32% (trinta e dois por cento). – Cita
ementa Solução de Consulta DISIT SRRF07 No 7044 de 10 de julho de 2019,
relacionando diversas outras no mesmo sentido [...]
A tributação de software atualmente possui três modalidades (personalizado,
customizável e prateleira), segundo extenso rol de soluções de consulta da
própria Receita Federal, permanecendo sujeito à alíquota de presunção para fins
de IRPJ e CSLL a 32% única e exclusivamente aqueles softwares desenvolvidos sob
demanda, ou personalizados, claramente o polo oposto do que representam os
games produzidos pela Tapps, que são disponibilizados online para os clientes de
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722429/2020-91
4
forma indistinta e sem que haja possibilidade de customização, portanto, as
características primordiais são a venda para terceiros indeterminados, sem prévia
demanda e não customizável.
(...) desde sua fundação em 2010 já foram desenvolvidos jogos e publicados uma
diversidade de títulos, que foram baixados mais de 700 milhões de vezes por
jogadores do mundo inteiro, logo a receita da contribuinte está vinculada a
criação de jogos comercializados via plataformas online como Google Play Store,
Amazon AppStore e Apple Store, como também evidenciado em seu CNAE
principal.
(...) o contribuinte é questionado por lançar suas receitas como “Receita de
Serviço”, teoricamente tributado pelo ISS, embora não pertinente ao presente
processo, afinal a competência de tributar é municipal (art. 156 III da CRFB/88),
este será objeto de pedido de restituição administrativa, junto ao órgão
competente municipal, afinal, a incidência tributária para software de prateleira é
o ICMS, inclusive, o contribuinte possui sentença de 2o grau no Tribunal de Justiça
de São Paulo (processo 1035543-24.2019.8.26.0053), que no caso concreto, é
imune e evidencia o movimento do Contribuinte em buscar o seu Direito à
tributação correta, respeitando a Lei, normativos e jurisprudência.
(...) aduzir que o lançamento contábil das receitas como de “serviço”, como um
fundamento para denegar o Direito, respeitosamente vai na contramão do
embate técnico, pois prioriza a forma sobre o conteúdo, além de subverter o
própria entendimento da RFB, que ano de 2017, assentou o direito a empresas
que realizam algum grau de prestação de serviços de customização sobre
softwares preexistentes, de, mesmo nesta hipótese, de utilizarem a alíquota de
presunção compatível com empresas que comercializam software de prateleira
(alíquota de 8% e 12%) – Cita Solução de Consulta DISIT/SRRF03 no 3002 de 03 de
março de 2017, vinculada às soluções de consulta COSIT no 374 /2014 130/2016.
(...) este debate sobre o enquadramento de jogos eletrônicos como produto, e
não como serviço, que redundou na retificação de suas declarações acessórias e
restituição em tempo hábil, teve sua definição mais cristalizada a partir de
jurisprudência recente tanto no STJ, como STF, e qualquer óbice ao ato
pretendido pelo contribuinte se oporia às ementas abaixo elencadas (...). Cita
ementas do RESP 633405/RS e RE 199464.
Requer ao final a reforma do Despacho decisório com consequente pagamento da
restituição.
Referido colegiado julgou a manifestação de inconformidade improcedente, cuja
decisão carrega a ementa reproduzida a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
[...]
LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE SOFTWARE. COEFICIENTES APLICÁVEIS.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722429/2020-91
5
A venda (desenvolvimento e edição) de softwares prontos para o uso (standard
ou de prateleira) classifica-se como venda de mercadoria e o percentual para a
determinação da base de cálculo do imposto sobre o Lucro presumido é de 8%
sobre a receita bruta.
A venda (desenvolvimento) de softwares por encomenda classifica-se como
prestação de serviço e o percentual para determinação da base de cálculo do
imposto é de 32% sobre a receita bruta.
A venda (desenvolvimento) de softwares nos quais as adaptações feitas no
produto pronto para cada cliente representam meros ajustes no programa,
permitindo que o software (que já existia antes da relação jurídica) possa atender
às necessidades daquele cliente, igualmente não geram receita de prestação de
serviços, mas também de “venda de mercadorias”, onde aplicável o coeficiente de
presunção do lucro de 8%.
Caso se verifique que essas adaptações representem, em verdade, o próprio
desenvolvimento de um programa aderente às necessidades do cliente e
impliquem nova versão do produto ou sejam significativas ao ponto de não se
enquadrarem como os meros ajustes mencionados, configurada estará a
prestação de um serviço, o que sujeita a receita decorrente ao percentual de
presunção de 32% (trinta e dois por cento).
Caso o contribuinte desempenhe concomitantemente mais de uma atividade, o
percentual de presunção correspondente deve ser aplicado sobre o valor da
receita bruta auferida em cada atividade.
Dispositivos Legais: Decreto n.o 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda, artigos 518 e 519.
LUCRO PRESUMIDO. NATUREZA DA ATIVIDADE. PRODUTO OU SERVIÇO.
A natureza jurídica das atividades exercidas pelo contribuinte em cada contrato
ou relação comercial deve ser explicitada para que a situação fática seja
confrontada com a hipótese de incidência tributária delimitada pela legislação,
considerando que as obrigações de dar (venda) e de fazer (serviços) são
tributadas de maneira distinta. O exame pormenorizado dos contratos firmados
entre as partes e documentação fiscal de suporte, devidamente associados aos
registros contábeis, permite aferir a natureza do produto ou serviço contratado,
donde advém o devido tratamento tributário das receitas para apuração do lucro
presumido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
[...]
ESCRITURAÇÃO FISCAL. PROVA CONTRA O CONTRIBUINTE. DESCONSTITUIÇÃO.
Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao contribuinte,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os
lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722429/2020-91
6
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO.
Compete ao autor do pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do
seu direito alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e
idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional, para que seja aferida
sua liquidez e certeza, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional. A
retificação da DCTF e da ECF, por si só, não são elementos de prova suficientes à
configuração do indébito tributário.
Em linhas gerais, a turma julgadora a quo entendeu inexistir prova do alegado pelo
contribuinte:
O fundamento do direito de retificação alegado pelo manifestante pauta-se na
natureza dos “serviços” prestados, que na verdade configurariam comercialização
de “softwares de prateleira” não customizáveis, aos quais, segundo jurisprudência
administrativa e judicial, se aplicaria o coeficiente de presunção do lucro [...]
inerente às vendas de mercadorias, e não mais de 32% aplicáveis aos serviços
prestados de qualquer natureza, ressalvadas algumas exceções dispostas na
legislação tributária.
[...]
Deflui-se das normas complementares descritas que os softwares dividem-se em
três categorias: programas standard, que são desenvolvidos e postos à disposição
de clientes indistintamente (“softwares de prateleira”); programas por
encomenda, que são aqueles desenvolvidos especificamente para determinado
cliente; e programas adaptados (customized), os quais constituem uma forma
híbrida, ou seja, programas “standard” que permitem adaptação às necessidades
de um cliente em particular.
[...]
Neste contexto, é imperioso que seja explicitada a natureza jurídica das atividades
exercidas pela manifestante em cada contrato ou relação comercial, para que a
situação fática seja confrontada com a adequada hipótese de incidência tributária
delimitada pela legislação, considerando que as obrigações de dar (venda) e de
fazer (serviços) são tributadas de maneira distinta.
[...]
Contudo, careceu ao manifestante em sua Inconformidade o mais relevante à
elucidação do Direito: comprovar que aquelas receitas são integralmente
decorrentes de “vendas” de “softwares de prateleira”, não havendo dentre elas
quaisquer das demais receitas tributáveis como prestação de serviços, forma
originária adotada pelo contribuinte em sua Escrituração contábil fiscal.
Na espécie, é imprescindível que o contribuinte exerça o ônus probatório do seu
direito à repetição do indébito, o que passa de forma inconteste à comprovação
da natureza jurídica das receitas auferidas e a sua devida quantificação [...]
[...]
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722429/2020-91
7
Ao ver desta relatoria, somente a apresentação dos Contratos firmados com os
clientes no exterior, onde identificáveis a natureza do produto ou serviço
prestado, devidamente associados às notas fiscais emitidas e documentos de
suporte, bem como aos registros contábeis correspondentes, seriam hábeis o
bastante a identificar o coeficiente de presunção do lucro aplicável ao fato
jurídico tributável, sem os quais não é possível alcançar os pressupostos de
certeza e liquidez necessários ao reconhecimento do indébito reclamado.
Regularmente notificado da decisão de primeira instância, o contribuinte recorreu
ao CARF no trintídio legal, rememorando as alegações de outrora, reforçando atuar no
desenvolvimento e licenciamento de jogos para aparelhos de telefonia celular e afins,
comercializados para qualquer interessado sob a forma de múltiplas cópias, sem customização,
exclusivamente por meio das plataformas “Apple Store”, “Google Play Store” e “Amazon”, tendo
sido reconhecidos tais softwares como de prateleira pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo
Superior Tribunal de Justiça no bojo do Mandado de Segurança n° 1035543-24.2019.8.26.0053,
impetrado pela TAPPS em setembro de 2019 - decisão transitada em julgado somente em 2021 e,
por isso, não mencionada até então nos autos.
Defende que entendimentos reiterados e harmônicos da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil são no sentido de que o percentual de presunção do lucro, no que toca a
atividades como as desenvolvidas pela Recorrente, seria menos gravoso.
Afirma que não foi intimada a apresentar contratos e notas fiscais, o que exigiria do
colegiado de primeira instância a conversão do julgamento em diligência, já que no envio do
pedido de restituição não se anexam arquivos e a manifestação de inconformidade se prestou a
controverter as razões pelas quais a autoridade fiscal lhe negara a pretensão.
Colaciona telas das plataformas citadas, com ilustração de diversos aplicativos
desenvolvidos pela TAPPS GAMES para celulares e afins, sendo fato notório, segundo alega, não se
tratar de softwares customizáveis. Sendo notório, dispensada a produção de prova, nos termos do
inciso I do art. 374 do Código de Processo Civil.
Requer, preliminarmente, a anulação do julgamento da manifestação de
inconformidade, por cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Contudo, caso assim não se entenda, apresenta - em prol da verdade material e do
formalismo moderado, invocando, ainda, o § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972 - e requer o conhecimento de: contratos firmados com as plataformas citadas; contratos de
câmbio, tendentes a comprovar a comercialização no exterior; e as respectivas notas fiscais de
venda de software de prateleira, listadas no corpo do recurso.
No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que seja reconhecido o direito
creditório. Subsidiariamente, pede pela conversão do julgamento em diligência.
Em petição posterior, a Recorrente apresenta fato superveniente: em processo
alusivo a compensação de contribuições previdenciárias, a Fiscalização teria reconhecido, para o
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722429/2020-91
8
ano-calendário 2018, que a ora Recorrente atuara no ramo de desenvolvimento e licenciamento
de softwares não customizáveis.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele se conhece.
A preliminar de nulidade suscitada não merece acolhida.
Isso porque o colegiado de primeira instância, a par do que reunido nos autos,
julgou improcedente a inconformidade manifestada.
Deve-se destacar que este processo cuida de direito creditório postulado pelo
contribuinte. É ônus do autor do feito provar o fato alegado, do qual redunde o direito creditório
que detenha contra a Fazenda Nacional (art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e inciso
I do art. 373 do Código de Processo Civil).
O julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada nos
autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela parte, substituí-la na
obrigação de produção de provas do fato por esta alegado, preponderando, ao fim e ao cabo, o
princípio do livre convencimento (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Não há que se falar, portanto, em nulidade, pelo que rejeito a preliminar arguida.
De outra banda, o processo administrativo fiscal é espaço para salutar diálogo.
Diante das razões invocadas pelo julgador em decisão recorrida, nada mais natural que a parte as
contradiga e traga as correspondentes provas (alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235,
de 1972), o que me leva, no caso concreto, ao conhecimento integral do acervo trazido em sede
de Recurso Voluntário.
No mérito, a solução aplicável ao caso é pelo afastamento dos óbices indicados no
Despacho Decisório, pois há “fumaça do bom direito”.
A decisão administrativa em outro processo, de CPRB, diria respeito, a princípio, às
atividades desenvolvidas pelo contribuinte no correspondente período de apuração, não sendo
possível aduzir que a conclusão lá lançada se espraie indiscriminadamente para antes, ou para
depois.
Nesse aspecto, a precaução se justifica, também, pelo vasto objeto social da
entidade, como destacado na decisão recorrida.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722429/2020-91
9
Por sua vez, no MS n° 1035543-24.2019.8.26.0053 buscou-se a concessão da
ordem, para que se determinasse à autoridade coatora (Secretário Municipal de Finanças e
Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Município de São Paulo) que se abstivesse de exigir
o ISS sobre a comercialização de programas não customizáveis (softwares de prateleira).
A liminar foi deferida. Em sentença, foi concedida a ordem, com ressalva (in verbis):
Posto isso, ratifico a liminar e concedo a ordem para determinar à autoridade
coatora que se abstenha exigir da impetrante o pagamento de ISSQN em
decorrência da comercialização ou licenciamento, mediante transferência
eletrônica de dados, de softwares não customizáveis, ficando aqui também
consignado que a ordem ora concedida não obsta a atividade fiscalizatória da
Fazenda Pública Municipal, que poderá verificar se a impetrante está ou não a
recolher o imposto sobre os softwares customizáveis ou sob encomenda.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação do
Município de São Paulo, dando destaque à ressalva anotada na sentença prolatada em primeiro
grau:
Por derradeiro, cumpre frisar que não há negativa de vigência à lei federal ou
municipal, na medida em que, como bem apontado pelo juízo a quo, o ISSQN não
abarca todo tipo de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de
computação, mas apenas aqueles em que há customização.
Pelo que consta, negou-se seguimento ao recurso especial pelo TJ/SP, com
confirmação pelo STJ em sede de agravo, redundando no seu não conhecimento:
Da análise dos autos, percebe-se que há fundamento constitucional autônomo no
acórdão recorrido e que não houve apresentação do devido recurso ao Supremo
Tribunal Federal.
Aplicável, portanto, o óbice da Súmula n. 126/STJ, uma vez que é imprescindível a
interposição de recurso extraordinário quando o acórdão recorrido possui, além
de fundamento infraconstitucional, fundamento de natureza constitucional
suficiente por si só para a manutenção do julgado.
[...]
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Este relator verificou, em 4 de março de 2026, que diversos jogos estão disponíveis
na plataforma Play Store, de desenvolvimento atribuído à TAPPS GAMES, com milhões de
usuários.
Não é minimamente razoável crer que aplicativos disponibilizados indistintamente a
incontáveis consumidores possam ter sido, pela Recorrente, customizados, desenvolvidos para
atendimento às necessidades e desejos de cada cliente.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722429/2020-91
10
Mas é possível que a totalidade das receitas da atividade-fim da Recorrente não se
resuma ao desenvolvimento e licenciamento de softwares padronizados.
É possível, ainda, que haja erros na apuração da base de cálculo do tributo, inclusive
em razão de não adição integral, por exemplo e hipoteticamente, de receitas financeiras ou de
ganho de capital, como se viu no processo paradigma (13074.722429/2020-91).
De qualquer modo, não serão a classificação contábil da receita auferida, a dedução
do ISS, a não dedução do ICMS (a Recorrente afirma que sequer incidira o imposto, por se tratar
de exportação), a não demonstração do CMV, nem mesmo o objeto social que resolverão a
celeuma, mas a demonstração cabal das atividades efetivamente exercidas pelo contribuinte em
cada um dos diversos períodos de apuração, tratados no processo paradigma e em outros que
compõem lote de repetitivos.
Se para todas as receitas reconhecidas houver as correspondentes notas de
comercialização de aplicativos para celulares e afins, decorrentes de transações entabuladas
mediante as plataformas referidas (ou mesmo em outras), se para todas elas houver os
respectivos contratos de câmbio, se o contribuinte instruiu, ou vier a instruir, o pleito com os
relativos contratos de licenciamento/distribuição, se a totalidade dos produtos ofertados nas tais
plataformas, desenvolvidos pela Recorrente, foram de prateleira, se a totalidade das receitas
operacionais auferidas se referirem ao desenvolvimento/licenciamento de programas
padronizados e se a apuração do tributo na modalidade do lucro presumido, aplicando-se
percentual de presunção menos gravoso, estiver correta, não haveria, dadas as reiteradas
manifestações do Fisco, por que denegar o direito creditório reclamado.
Tais aspectos e provas não foram avaliados até então. Ao inaugurarmos a
apreciação desses fatores, supriríamos instância, cerceando o direito de defesa e inobservando o
duplo grau de jurisdição administrativa. Tudo deve retornar ao início, com
aperfeiçoamento/completude da análise pela Autoridade Fiscal e irrestrita colaboração do
contribuinte.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dou parcial
provimento ao recurso voluntário, para determinar, nos termos da fundamentação retro, o
retorno dos autos à unidade de origem e a expedição de Despacho Decisório complementar,
precedida da análise dos elementos reunidos nos autos e de outras providências que a Autoridade
Fiscal entender pertinentes à completa e cabal elucidação dos fatos, reiniciando-se, a partir de
então, o processo administrativo fiscal, inclusive com recebimento e conhecimento de eventual
nova manifestação de inconformidade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722429/2020-91
11

Fl. 432
DF CARF MF
Original